Tribunal: STF
Processo: ARE 1523056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA ANOTADO NO ANO DE 1995. OMISSÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE A APENAÇÃO PRODUZIR EFEITOS PERPÉTUOS. ARTIGO 5º, XLVII, “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAS INFRAÇÕES NO PERÍODO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 56 DA LEI ESTADUAL 7990/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    I - Trata-se de Apelo contra sentença que julgou procedente pedido de cancelamento do registro de penalidade aplicada ao Autor, Policial Militar, no ano de 1995.



    II – Inexistiu a prescrição aventada, pois se trata de omissão continuada da Administração e o ato lesivo impugnado não é a anotação negativa realizada há mais de 5 anos, mas sua manutenção por tempo indeterminado, caracterizando a permanência dos efeitos deletérios sobre a parte autora.



    III – O princípio da segurança jurídica veda a retroação da Lei 7.990/2001 para alcançar a punição consolidada antes de sua vigência, porém o Autor não impugnou a pena aplicada, mas apenas a manutenção indefinida de sua anotação, razão pela qual sua pretensão não macula o ato jurídico perfeito.



    IV – Nesse contexto, inexistindo preceito legal que disponha sobre a permanência definitiva de registro de penalidade no assentamento dos policiais militares, na esteira da cominação Constituição Federal que veda a existência de penas de caráter perpétuo, há de incidir a regra disposta no artigo 56 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, que disciplina especificamente a matéria.



    V – Sobre a possibilidade de utilização da lei posterior no direito administrativo, o STJ já se posicionou: “...a retroação da lei mais benéfica é um princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal. Quando uma lei é alterada, significa que o Direito está aperfeiçoando-se, evoluindo, em busca de soluções mais próximas do pensamento e anseios da sociedade. […]; Constato, portanto, ser possível extrair do artigo 5º, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa”. (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018 - grifamos)



    VI – Cancelamento da anotação da sanção disciplinar que não produzirá efeitos retroativos, na forma do Parágrafo único do citado artigo 56 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.



    Precedentes desta Corte reproduzidos no voto condutor. Sentença mantida. Recurso Improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 42 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, conquanto o fato remonte a 1995, o fato é que a pretensão do Acionante é suprimir anotação que permanece sendo mantida pela Administração, evidenciando a inexistência da prescrição alegada, ante a continuidade da omissão do Estado em praticar o ato regido pelo artigo 56 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:



    (...)



    Afastada a prejudicial meritória, o Apelante sustenta que a norma legal aventada não poderia ser aplicada na espécie, pois posterior ao fato discutido nos autos. A alegação não se sustenta no caso concreto, pois se tratando de direito administrativo sancionador (foi aplicada penalidade ao Autor), incide a lei mais benéfica, ainda que posterior. Com efeito, a disposição Constitucional prevista no artigo 5º, XL prescreve a retroatividade da lei penal, desde que para beneficiar o réu. A lógica resulta da compreensão de que, se no ordenamento jurídico mais rigoroso a retroação benéfica é admitida, por que não o seria na esfera administrativa, detentora de normas sancionatórias menos graves? A respeito já decidiu o STJ:



    (...)



    Há de se destacar que não se trata de invalidar o ato jurídico perfeito já consolidado. A punição foi aplicada e sobre ela a sentença não incidiu e nem poderia, face a prevalência da segurança jurídica. A manutenção perpétua do registro, contudo, não decorre de lei que assim o determine, mas de omissão voluntária da Administração, que entende deva prevalecer o registro de forma indefinida. Não foi feito pedido constitutivo e nem houve deliberação dessa natureza, tanto que restou expressamente consignado na sentença que o cancelamento da penalidade não produzirá efeitos retroativos. Ademais, independentemente da retroação da norma mais favorável, a dicção Constitucional já imporia que fosse suprido o registro, vez que a manutenção implica a perpetuação da penalidade, mesmo que apenas no seu aspecto formal. Tanto é assim, que o próprio legislador estadual normatizou a questão e impôs limite temporal de manutenção das anotações negativas no registro funcional, evidentemente desde que não cometida nova infração no período. Precedentes desta Corte:



    (...)



    Dessa forma, atestada a juridicidade da sentença que impôs ao Apelante a ordem de suprir do assentamento funcional do Apelado registro penalidades sofridas no ano de 1995, sem infração posterior, ante a impossibilidade de que a apenação produza efeitos formais e/ou materiais perpétuos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente